Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC.
2. Correto o indeferimento e a conseguinte extinção do processo quando, determinado o pagamento das custas iniciais, por não ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, esta não atende ao comando judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.